Tribunal: TJPA
Processo: 0016049-18.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0016049-18.2020.8.14.0401

RECORRENTE: DANIEL DA SILVA DOS ANJOS, JHONNY CORREA DE SOUZA, CAMILA FERNANDA BARROSO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, § 2º I, IV CC ART. 29 CC ART. 125 DO CPB - RECURSO DA DEFESA – NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IRREGULARIDADE NA PROVA – INOCORRÊNCIA – DEFESA PRESENTE NAS AUDIÊNCIAS ONDE AS PROVAS HOSTILIZADAS FORAM PRODUZIDAS. EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEM PREJUIZO PARA RÉ
.
princípio
pas de nullité sans grief

ex vi
art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF – PRELIMINAR REJEITADA – mérito - IMPRONUNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS -
IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
eventuais dúvidas a respeito da intenção ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.
JUÍZ NATURAL DA CAUSA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

I –
Restando comprovado nos autos que a defesa da ré teve participação efetiva na defesa, inclusive na audiência onde as provas hostilizadas foram produzidas, sem amparo nos autos os interesses defensivos em anular o feito, visando elidir as imputações contidas na pronúncia. Assim, não havendo, por consequência, motivos de se alegar qualquer prejuízo a defesa da acusada. É princípio fundamental do processo penal a máxima de que não se proclama nulidade de ato se dele não resultar prejuízo comprovado, segundo o princípio
pas de nullité sans grief,
o que não restou comprovado na espécie, nos termos do artigo 563 do CPP e da Súmula 523 do STF. Preliminar rejeitada;

MÉRITO

I -
Na decisão de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -
Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas no recurso, visando o reconhecimento das eventuais teses defensivas, seriam questões intimamente relacionadas com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a dos recorrentes e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural;

III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter os Recorrentes ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV - Recursos conhecidos e improvidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

CAMILA FERNANDA BARROSO, DANIEL DA SILVA DOS ANJOS E JHONNY CORREA DE SOUZA, inconformados com a decisão
proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital (ID 10097656), que os pronunciou
como incursos nas penas dos artigos 121, § 2º, I, IV CC ART. 29 CC ART. 125 DO CP, propuseram o presente Recurso em Sentido Estrito, objetivando a sua reforma. Na oportunidade cediço reportar que
José Fernando Pinheiro Cavalcante
, que figura como um dos acusados do crime, manifestou-se no sentido de que não tinha interesse em recorrer (Certidão
–
ID 10097726).

Em suas razões a defesa de CAMILA FERNANDA BARROSO, pugnou (
ID 10097658), em sede preliminar, pela nulidade do processo, por cerceamento de defesa, em razão dos áudios constantes dos autos estarem, na sua maioria, inaudíveis. E, no mérito, asseverou pela impronúncia da recorrente, por não haver indícios mínimos, críveis de autoria ou se quer da participação no crime em julgamento.

A defesa de
Jhonny Correa de Souza
em suas razões (ID 10097751), requereu a impronúncia, por insuficiência probatória.

A defesa de
Daniel da Silva dos Anjos
, não apresentou suas respectivas razões, requerendo a devolução de toda a matéria ao Tribunal (ID 10097768).

Por fim,
José Fernando Pinheiro Cavalcante
, após ser devidamente intimado da decisão de pronúncia, se manifestou no sentido de que não possui interesse em recorrer. (ID 10097726).

O Ministério Público como
Dominus Litis
, manifestou-se em contrarrazões em face de CAMILA FERNANDA
(ID 10097689), onde pontuou pela manutenção da decisão de pronúncia devido a presença de indícios de autoria e da materialidade delitiva, restando presentes as qualificadoras e com requintes de crueldade e audácia, uma vez que os acusados se valeram da sua condição de amigos da vítima, vestindo-se de garis para adentrar na residência da mãe da vítima, lá efetuando vários disparos contra
Ana Gabriely,
que estava grávida de 9 meses, circunstância que era do conhecimento de todos os envolvidos, razão pela qual entende que a manutenção da decisão de pronúncia e a medida mais acertada.

Quanto ao recorrente
Jhonny Correa de Souza,
o parquet pontuou (ID 10097762), a presença da autoria e da materialidade delitiva em face das provas orais e materiais produzidas, devendo ser mantida a decisão de pronúncia.

O juízo singular em sede de retratação (ART. 589 do CPP), manifestou-se pela manutenção da decisão de Pronúncia (ID 10097773).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos (ID 9940201).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por CAMILA FERNANDA BARROSO, DANIEL DA SILVA DOS ANJOS E JHONNY CORREA DE SOUZA, inconformados com a decisão de pronúncia
proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital (ID 10097656).

Extraem-se dos autos, que os recorrentes estariam em um lugar conhecido como “moita” vestidos de gari, local de onde avistavam a cozinha da casa onde se encontrava a vítima e sua ANA PAULA FERREIRA DA SILVA, mãe da vítima, ocasião em que a mãe da vítima foi atender uma vizinha, então os criminosos a seguraram e dentro da casa executaram ANA GRABIELY SILVA DE ALMEIDA, grávida de 09 meses.

A mãe da vítima ANA ́PAULA, revelou que conhecia 04 dos 05 criminosos, quais sejam: NIEL, GALEGO, VETRON E BAGDÁ, além de afirmar que a mandando do crime foi NANDA (CAMILA FERNANDA BARROSO), traficante vinculada ao Comando Vermelho, O móvel do crime seria um eventual relacionamento da vítima com policial militar, motivo bastante para ser decretada a morte de ANA GABRIELY. A informação acerca do motivo do crime foi ratificada por JOSE FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE, de vulgo “XT”, o qual narrou que NANDA tem lugar de destaque no Comando Vermelho no bairro da Pratinha II, e confirmou que o motivo do delito teria sido o envolvimento da ANA GAVBRIELY com um policial militar. Revelou ainda que no dian03.10.20, quando se dirigia para adquirir drogas na “biqueira do
Jhonny”,
encontrou: TH, VETRON, NIEL e BAGDÁ, que indagaram JOSE FERNANDO a informar qual seria o endereço da vítima, onde ouviu que JHONNY e NANDA iriam providenciar a arma do crime. Por sua vez TH, ao ser submetido a escuta especializada declarou que participou do crime juntamente com GALEGO, VETRON, BAGDÁ, NIEL e XT.

Sobre a validade do depoimento do policial, assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

"De se ver, ainda, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos" (STJ, Sexta Turma, Relator Ministro Og Fernandes, Habeas Corpus nº 98766).

Na espécie, segue pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por
policiais
têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/
2022
).

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
FELIPE ALCANTARA MACEDO, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, I do CPB, para ser, oportunamente, submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri daquela Comarca. Inconformado, interpôs o presente recurso em sentido estrito objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

1.DAS RAZÕES DA RECORRENTE CAMILA FERNANDA

1.1 DA PRELIMINAR – NULIDADE

A defesa da recorrente asseverou pela nulidade do processo por cerceamento de defesa, uma vez que as provas orais da acusação estarem inaudíveis, fato que prejudicaria a defesa, sendo necessário a nulidade do feito. Nesse sentido, observou-se no acervo processual, que a defesa da recorrente esteve presente na audiência de instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas e acusação e teve total acesso aos referidos depoimentos. Logo, constou-se que a defesa teve plena e total acesso na produção desse meio de prova, inexistindo qualquer óbice que justificasse algum cerceamento da defesa ou ao exercício do contraditório. Nesse sentido segue o julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO INTERPOSTO COM INDICAÇÃO DE INCISO ESTRANHO AO TRIBUNAL DO JÚRI. MERO EQUÍVOCO. RAZÕES DEVIDAMENTE AMPARADAS NO ART. 593, III, DO CPP. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PLENITUDE DE DEFESA ASSEGURADA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese no termo de interposição do recurso a defesa tenha indicado como fundamento o art. 593, I, do CPP, portanto inciso estranho a processos do Tribunal do Júri, resta claro que se tratou de mero equívoco que não pode impedir o conhecimento e análise de suas razões, as quais repousam nas alíneas do art. 593, III, do CPP, e, portanto, servem para delimitar a matéria, sob pena de se incorrer em ilegal cerceamento de defesa. Precedentes. 2. Restando comprovado nos autos que o advogado do réu teve participação efetiva na defesa dos interesses do acusado, visando elidir as imputações contidas na pronúncia, não há que se alegar qualquer prejuízo ao acusado. 3. É princípio fundamental do processo penal a máxima de que não se proclama nulidade de ato se dele não resultar prejuízo comprovado, nos termos do artigo 563 do CPP e da Súmula 523 do STF. Preliminar rejeitada. 4. No Tribunal do Júri, para que seja reconhecida como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão tem que se divorciar total e absolutamente dos elementos do processo, revelando-se, assim, uma arbitrariedade que não encontra nenhum amparo fático-jurídico. Não há que se falar, portanto, em decisão contrária à prova dos autos quando a decisão do Conselho de Sentença não colidiu com o suporte probatório contido nos autos. 5. A pena base somente será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao agente. In casu, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada, em razão do reconhecimento de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, estando correta a dosimetria da pena que obedeceu ao sistema trifásico de aplicação da reprimenda, sendo a mesma necessária e suficiente para reprovação do crime. Precedentes e Súmula Nº 23 TJPA. 6. O apelante se encontra solto, sendo cabível a execução provisória imediata da sua pena, com fundamento na garantia da ordem pública, uma vez que resta cabalmente comprovada a prática criminosa e a sua periculosidade, esta última demonstrada pelo modus operandi e pela gravidade em concreto do crime, devidamente expostos na fundamentação do julgado, constituindo motivação idônea para o início imediato do cumprimento da pena. (Precedente do STF) 7. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJE/PA. Apelação nº 2017.01125154-52, 171.974, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-21, publicado em 2017-03-23)

Ademais, a jurisprudência do STJ, firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja ela absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não restou comprovado na espécie. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 223.667/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/8/2018). Reforçando esse entendimento, a Sexta Turma, por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp n. 714.484/MT, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, deixou claro o entendimento segundo o qual a degravação da audiência de instrução e julgamento, em meio magnético ou audiovisual, só se justifica em casos excepcionais e devidamente comprovada a sua necessidade, de forma que, para ser declarada a nulidade do art. 475 do Código de Processo Penal, deve haver a demonstração inequívoca do prejuízo sofrido pela parte, sob pena de convalidação.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE ABSOLUTA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DO ART. 422 DO CPP. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A Lei Processual Penal em vigor adota, em sede de nulidades processuais, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu, na espécie. Incidência da Súmula 83/STJ. [...] 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no AREsp n. 1.208.397/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/5/2018)

Na espécie diante dos argumentos delineados, inviável o atendimento do pleito defensivo, sendo de rigor, rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

2. DA ANÁLISE DO MÉRITO DOS RECURSO DE CAMILA FERNANDA, JHONNY CORREA E DANIEL DA SILVA.

2.2 DOS INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA.

Cediço argumentar
por oportuno, que a decisão de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o recorrente, ações que foram observadas no
decisum
vergastado. A materialidade restou consubstanciada através do Auto de Prisão em Flagrante, além da declaração de óbito (ID 245895630) e do laudo necroscópico.

In casu
, o enredo dos
crimes praticados no interior da casa da vítima
ANA GABRIELY
foi narrado pela testemunha
Ana Paula
, mãe da vítima, a qual, em juízo, esclareceu em detalhes a abordagem feita por ‘GALEGO’, ‘VETRON’, ‘NIEL’ e ‘BAGDA’, os quais, sob o disfarce de garis, invadiram a residência e mesmo diante dos apelos da testemunha, efetuaram inúmeros disparos contra a vítima
Ana Gabriely,
gestante de 9 meses, que evoluiu a óbito no local. Após o crime, policiais diligenciaram para esclarecer e capturar os culpados, desse modo
José Fernandes Alves de Lima Neto, Antonio Lauro Neves Vieira e Rafael Fonseca Silva
, policiais diligenciaram para prender os culpados e de posse dos possíveis nomes dos envolvidos, quais sejam: GALEGO’, ‘VETRON”, ‘NIEL’, ‘BAGDA’ e XT, conseguiram capturar JOSÉ FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE, vulgo GORDO ou XT, o qual confessou sua participação do delito e ainda revelou onde os demais estariam, sendo posteriormente capturado
Henrique da Silva Pantoja, vulgo ‘TH’
, os quais foram levados até a autoridade policial, ocasião em que narraram que o fato ocorreu a mando dos chamados TORRES JOHNNY CORRÊA DE SOUZA e CAMILA FERNANDA BARROSO, do Comando Vermelho no bairro da Pratinha II, conforme se pode observar pelas declarações (ID 24589561) de JOSÉ FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE, vulgo ‘GORDO’ ou ‘XT’ no flagrante, vejamos:

Que, (...) o conduzido é dependente químico e sempre compra seu entorpecente na ‘boca de fumo’ pertencente ao nacional conhecido como JOHNNY, situada no final da Rua Imperador, salientando que esse é integrante do comando vermelho e possui o cargo de ‘Torre’ no Bairro da Pratinha II, juntamente com a nacional de nome FERNANDA ‘NANDA’, também ‘Torre’ do Comando Vermelho; Que JOHNNY e FERNANDA são as lideranças do Comando Vermelho no Bairro da pratinha II;(...) Que JOHNNY e NANDA decretaram
Ana Gabriely Silva de Almeida
; que o motivo de tal ‘decreto’ seria um suposto romance da vítima com um policial militar(...) destacando que a facção apontou que
Ana Gabriely
passava informações para o referido policial(...) no dia 03.10.2020, por volta de 12 horas, o conduzido saiu de sua residência, com o objetivo de comprar entorpecentes na ‘biqueira’ de JOHNNY, ocasião que lá chegando se deparou com os nacionais TH, VETRON, NIEL e BAGDÁ(...) o nacional de alcunha VETRON efetuou ligação telefônica para alguém, momento que falou a respeito da arma que iria ser utilizada no crime, enfatizando que JOHNNY e NANDA arranjaram o tal armamento, segundo a conversas dos nacionais infratores(...)”.

Na espécie, as declarações da mãe da vítima
Ana Paula
, corroboram com os depoimentos prestados pelos policiais acerca do envolvimento de CARLOS DANIEL DA SILVA COSTA, vulgo ‘NIEL’, DANIEL DA SILVA DOS ANJOS, vulgo ‘GALEGO’, EWERTON DA SILVA CRUZ, vulgo ‘VETRON’ e MARLON DA SILVA CRUZ, vulgo ‘BAGDÁ’, no crime em debate que teria como mandante CAMILA FERNANDA BARROSO e JONNY CORREA DE SOUZA.

Necessário avalizar que de acordo com o disp
osto no Art. 155 do Código de Processo Penal, os elementos informativos colhidos na investigação preliminar podem ser usados apenas de maneira subsidiária, complementando a prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório, não sendo idôneos para fundamentar exclusivamente a condenação criminal, uma vez que colhidos sem a participação dialética das partes, sendo pacificado o entendimento no STJ, de que
"é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Diante do acervo processual apresentado, s
abe-se que a Pronúncia é a decisão interlocutória mista que julga admissível a acusação, encerrando a fase de formação de culpa e inaugurando a fase de preparação para Plenário, levando o julgamento de mérito ao Tribunal do Júri. Dessa forma, da análise dos autos nos possibilita concluir pela presença dos requisitos exigidos para a decisão de Pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria.

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. - Havendo indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado, necessária se faz a pronúncia - Nesta primeira fase vige o princípio do in dúbio pro societate, pairando a menor dúvida que seja sobre a autoria do crime faz-se imperiosa a pronúncia do acusado, cabendo ao Tribunal do Júri dirimi-la - Recurso não provido. (TJ-MA - Recurso em Sentido Estrito RSE 00014105220118100035 MA 0266542017 (TJ-MA) Data de publicação: 07/02/2018).

No presente caso, agiu bem o magistrado monocrático em pronunciar os recorrentes ante a presença dos requisitos mínimos exigidos em lei. Vale esclarecer que não se faz necessária prova plena para ensejar a decisão de pronúncia, a qual realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, sem, portanto, emitir qualquer juízo de valor. Logo, a arguição de qualquer dúvida deve os recorrentes, incontinente, serem pronunciados e submetidos ao juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

No tocante ao pleito de afastamento da qualificadora, igualmente sem razão a defesa, pois sabe-se que, em Juízo sumário de cognição da prova, somente devem ser excluídas quando manifestamente descabidas, o que não é a hipótese dos autos.

EMENTA 1. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS DE FEMINICÍDIO E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. 1.1. A sentença de pronúncia só deverá afastar a qualificadora em crime de homicídio, se completamente dissonante das provas acostadas aos Autos, devendo se limitar a um juízo de admissibilidade em que se examina a presença de indícios de autoria e materialidade, a fim de afastar eventual usurpação de competência do Tribunal do Júri. 1 .2. A vítima foi alvo dos disparos de arma de fogo quando já se encontrava deitada em um colchão no chão, aos jurados competirá decidir, se com esse comportamento, o réu empregou recurso que impossibilitou sua defesa (...). (Recurso em Sentido Estrito 0001187-98.2022.8.27.2700, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, GAB. DO DES. MARCO VILLAS BOAS, julgado em 05/04/2022, DJe 18/04/2022 17:30:20). (TJ-TO - RSE: 00011879820228272700, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 18/04/2022).

Na espécie, no tocante ao pedido de
liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Diante dos argumentos delineados, merece ser confirmado o convencimento provisório explicitado pelo magistrado na decisão que se reexamina, porquanto alicerçado em elementos que o autorizam, em termos da possibilidade dos recorrentes terem concorrido na pratica delituosa, nas circunstâncias em que foram pronunciado.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial , NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja os recorrentes
CAMILA FERNANDA BARROSO, DANIEL DA SILVA DOS ANJOS E JHONNY CORREA DE SOUZA,
oportunamente julgados pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/05/2023